Tribunal: STF
Processo: RE 77263
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-13
Data de publicação: 1974-02-13

Ementa:
CONFISCO DECRETADO PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA COM BASE NO ART. 8
DO AI N. 5 E NO ART. 1. DO AC N. 42.
O IMPEDIMENTO CONSTITUCIONAL A SUA REVISÃO JUDICIAL NÃO OBSTA A
TERCEIROS TRANSMITENTES SOB CONDIÇÃO RESOLUTORIA DE BENS ALCANCADOS
PELO ATO CONFISCATORIO MOVAM AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO FUNDADA
EM INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE ATINGIDO PELA SANÇÃO POLITICA.
RE NÃO CONHECIDO.